Tribunal: TJMT
Processo: 0000346-31.2003.8.11.0044
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000346-31.2003.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO FERNANDO NUNES - CPF: 012.111.459-72 (APELADO), CELIO DAL CORSO VIOLADA - CPF: 445.983.199-68 (ADVOGADO), PEDRO FALEIROS CANHAN - CPF: 160.529.439-04 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO NUNES JUNIOR (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KEILLA JOSEPHINA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA SESTAK NUNES LUDWIG (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANONIO FERNANDO NUNES (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FERNANDO NUNES (APELADO), ANTONIO FERNANDO NUNES - CPF: 012.111.459-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILLA JOSEPHINA NUNES - CPF: 007.286.949-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA SESTAK NUNES LUDWIG - CPF: 030.715.789-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERNANDO NUNES JUNIOR - CPF: 880.055.779-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO UM ANO APÓS A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – TENTATIVAS DE PENHORA INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo de um ano de suspensão do processo e o posterior início do prazo prescricional tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis.

Após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobrevier nenhuma nova causa interruptiva da prescrição.

Em consonância com o artigo 40, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública, devendo ser esclarecido, também, que não foi demonstrado o prejuízo sofrido diante da ausência de intimação anterior ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000346-31.2003.8.11.0044, proposta em desfavor de
ANTONIO FERNANDO NUNES
, posteriormente substituído por seu espólio, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que não houve intimação da Fazenda Pública acerca do arquivamento e suspensão do processo executivo após a não localização de bens penhoráveis, bem como aduz que não houve intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, como dispõe o art. 25 da Lei de Execução Fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente decretada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 74194216, p. 249/258).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000346-31.2003.8.11.0044, proposta em desfavor de
ANTONIO FERNANDO NUNES
, posteriormente substituído por seu espólio, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, ressalta-se que estão presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução em desfavor do apelado
em 30/03/2003
, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 000218/03, cujo valor à época perfazia a monta de R$4.154,01 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e um centavo).

Do exame dos autos, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo magistrado de primeiro grau entender que a não localização de bens passíveis de penhora, com a não aceitação, por parte da Fazenda Pública estadual, do bem indicado pelo devedor,
em 10/06/2003
, ensejou a suspensão prevista no art. 40, da Lei n. 6.830/80.

Segundo afirma, o sobrestamento do feito cessou
em 10/06/2009
e, até a data de
10/06/2014,
o exequente não promoveu nenhuma diligência exitosa com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada.

Demais disso, importante esclarecer que
ANTONIO FERNANDO NUNES
foi citado a pagar a dívida equivalente a R$4.377,97 (quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) e, na data de
29/07/2003
, satisfez o débito. Contudo, a Fazenda Pública requereu o prosseguimento da execução, visto que, após a incidência de juros e correção,
restou o valor de R$973,49 (novecentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos) a ser adimplido
.

Após, o executado indicou um bem a penhora no valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), contudo, a Fazenda Pública estadual rejeitou o bem nomeado e requereu a penhora por meio do sistema BACEN/JUD,
em 30/06/2005
.

Em
10/06/2008
, o apelante tomou ciência da inexistência de saldo positivo nas contas do executado, de modo que se iniciou o prazo de um ano da suspensão automática do feito. Com o seu término, passou a ser computado o prazo de 05 (cinco) anos, para fins de prescrição intercorrente, findando
10/06/2014
.

Cumpre consignar que o apelante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”.

Assim, embora a Fazenda Pública tenha realizado novas tentativas de localização de bens penhoráveis, todas restaram inexitosas, não se prestando a interromper o prazo prescricional.

Em relação a não observância da sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980, tem-se que, apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente será reconhecida a nulidade da sentença se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição (
...)”.

(STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Além disso, importante consignar que o artigo 40, § 5o da Lei de Execuções Fiscais – Lei 6.830/80, dispõe que será dispensada a manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do ministro de estado da fazenda, como é o caso dos autos.

Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso, devendo ser mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021